Tribunal: TJDFT
Processo: 0711439-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de: “i) (...) nomeação dos candidatos aprovados no concurso para provimento no cargo de Consultor Técnico-Legislativo, área jornalismo; ii) a regularização do contrato no 35/2021-NPLC, com a imediata interrupção do desvirtuamento da mão de obra contratada” (ID 76862502).
2. O Agravo de instrumento n. 0700925-75.2025.8.07.9000, interposto pela autora contra a decisão que indeferiu a tutela provisória, foi desprovido por esta Turma Cível por meio do Acórdão n. 2016415.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a autora, aprovada em cadastro de reserva no concurso público para provimento de cargo de Consultor Técnico-Legislativo – Área Jornalismo, tem direito subjetivo à nomeação em razão de suposta preterição decorrente de contratação, pelo órgão público e durante o prazo de validade do certame, de pessoas jurídicas terceirizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com base nas teses definidas no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 784/STF, a apelante possui mera expectativa de direito à nomeação, pois foi classificada na 20a (vigésima) colocação, ou seja, fora da única vaga para provimento imediato prevista no edital do concurso público. As vacâncias ocorridas durante a validade do certame não impõem, necessariamente, a realização do provimento dos concorrentes posicionados no cadastro de reserva, por se tratar de avaliação submetida aos critérios de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, que deve considerar, inclusive, questões relativas ao impacto orçamentário e financeiro.
5. É firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, não necessariamente caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame (...)" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2017). .
6. Os contratos firmados pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), objeto de impugnação pela apelante, referem-se à contratação, pelo órgão público distrital, de serviços especializados de operacionalização e de assistência técnica de televisão digital, em regime de execução indireta, por meio da admissão de profissionais qualificados essenciais ao funcionamento da “TV Câmara Legislativa do Distrito Federal”, bem como a “serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade institucional e de utilidade pública aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de divulgar atos, programas, serviços e campanhas com caráter informativo e de orientação social ao público em geral”.
7. Não há falar em direito subjetivo à nomeação da autora/apelante, seja pela inexistência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, seja pela ausência de irregularidades na contratação, pelo órgão legislativo distrital, de serviços de publicidade e de operacionalização e assistência técnica de televisão digital, os quais sequer guardam similaridade com as atividades desempenhadas por profissionais da área do jornalismo.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.